Tribunal: TJES
Processo: 5007144-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007144-09.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO MENEGHELLI

AGRAVADO: MOYSES ALVINO COVRE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS VINCULADO À NOTA PROMISSÓRIA. PEDIDO DE CONEXÃO COM TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE MOVIDA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO. NÃO CARACTERIZADO RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS REJEITADO. ART. 919, §1º CPC. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O caput do artigo 55 do Codex Processual Civil assenta serem conexas as causas ou ações que tiverem o mesmo pedido ou causa de pedir, buscando evitar que haja decisões conflitantes ou contraditórias entre si.

2.
Extrai-se do conjunto probatório que a Tutela Antecipada Antecedente foi ajuizada tão somente para que, em caráter precário, fosse promovida a sustação do protesto da Nota Promissória, sob alegação de que impediria o acesso do agravante ao mercado. De acordo com o art. 1º da Lei 9.492/1997, o “protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida", e assim, o protesto não se prende imediatamente à exequibilidade do título ou de outro documento de dívida, mas sim à inadimplência e ao descumprimento da obrigação representada nestes papéis. Portanto, uma eventual perda da executividade do título não conduz, necessariamente, ao cancelamento do protesto, e vice-versa. Ademais, para o prosseguimento da execução do Contrato de compra e venda de produtos agrícolas aliado à Nota Promissória, em regra, o protesto do título se faz prescindível, não havendo risco de decisões conflitantes entre a tutela antecipada e a execução já apensada aos embargos à execução.

3.
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. À luz dos elementos constantes dos autos, não há como afirmar a suficiência do auto de penhora e avaliação dos bens ofertados pelo agravante, a um, porque os bens não foram considerados pelo juízo do processo executivo como suficientes a assegurar a execução, e a dois, porque houve produção de laudo agronômico contestando a precificação dos bens ofertados e concluindo no sentido de que penhora seria significativamente aquém ao valor executado, não logrando êxito o recorrente em demonstrar a cabal garantia da execução.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ ROBERTO MENEGUELLI
contra decisão ID 1950814 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos dos Embargos à execução nº 0005614-47.2020.8.08.0014 opostos pelo agravante em face da Comério & Comério Importação e Exportação Ltda, indeferiu o pedido de conexão entre as ações movidas pelas partes, e também rejeitou o pedido do agravante de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, na forma do art. 919, §1º do CPC.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta o seguinte, em resumo:
1)
requer a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça concedida ao agravante na própria decisão agravada; 2) requer seja deferida a conexão entre a execução nº 0010528-91.2019.8.08.0014, os embargos à execução de origem e a Tutela Antecipada Antecedente nº 0000033-51.2020.8.08.0014 por ele também movida, a fim de evitar decisões contraditórias; 3) afirma que a execução se baseia em título executivo extrajudicial (nota promissória), o qual é ato mencionado na ação de conhecimento nº 0000033-51, em razão de seu protesto estar contestado; 4) alega a urgência na reunião dos processos, haja vista que na ação nº 0000033-51, houve deferimento de tutela de urgência para sustar os efeitos do protesto da nota promissória, lado outro, a execução continua tramitando, requerendo o sobrestamento do trâmite regular da execução tombada sob o nº 0010528- 91.2019.8.08.0014, enquanto não julgado o mérito da ação de conhecimento nº 0000033-51.2020.8.08.0014, onde os autos deverão ser remetidos e processados, por ser aquele o juízo prevento;
5)
o juízo primevo deixou de analisar o Laudo Técnico anexado as fls. 74/91, que outrora foi ratificado por meio do Termo de Penhora lavrado de fls. 52 nos autos da execução, no qual o devedor indica pormenorizadamente os valores de cada bem, os quais satisfazem na íntegra o suposto crédito almejado pelo Agravado, não sendo caso de substituição da penhora já realizada nos autos da execução, cuja decisão tornou-a sem efeito prático jurídico, pois segundo consta o executado não indicou o valor dos bens. Por estar garantido o juízo da execução por meio da penhora lavrada sob as fls. 52, a qual foi ratificada pela indicação dos bens realizada nos autos dos embargos à execução conforme depreende-se do Laudo Técnico outro colacionado nos autos, requer-se reforma da decisão para recebimento dos embargos à execução sob o efeito suspensivo nos termos do art. 919, §1º, do CPC e; que seja cancelada todas as constrições realizadas nos autos da execução -via SISBAJUD e RENAJUD, devendo apenas que seja mantida o auto de penhora lavrado sob as fls. 52 daquele caderno processual.

Decisão recebendo o agravo indeferindo o pedido liminar – ID 2173872.

Embargos de Declaração
alegando omissão do pronunciamento monocrático, eis que no seu entender houve tão somente a apreciação da manifestação da matéria prevista no art. 55, do CPC/15, cuja tese foi invocada pelo Embargante em razão do pedido de tutela antecedente ajuizada sob o nº 0000033-51.2020.8.08.0014, mas afirma que o presente recurso foi interposto em razão da decisão exarada no bojo dos embargos à execução tombado sob o nº 0005614-47.2020.8.08.0014, cuja decisão não recebeu os embargos sob o efeito suspensivo ativo, conforme prevê o art. 919, §1º, do CPC/15. Afirma que a probabilidade do direito invocado neste Agravo não pode se restringir tão somente na apreciação da matéria conexão, havendo omissão sobre as
“diversas outras matérias suscitada
s
no Agravo de Instrumento”
; alega que a probabilidade do direito invocado neste recurso é subsidiada na tese de que em que pese a execução manejada pelo Agravado, esta não empolga juízo de valor positivo, haja vista a inexistência de título executivo extrajudicial, conforme será provado no juízo embrionário; 3) o juízo da execução encontra-se fielmente garantido, oportunidade em que o Agravante apresentou juntamente com os embargos à execução um Laudo Técnico, onde consta de forma detalhada e específica os valores de cada bem existente na propriedade do Agravante, cuja soma total apurou-se um valor de R$ 2.256.753,11 (Dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e onze centavos), e o valor da execução conforme depreende-se da planilha em anexo outrora colacionada recentemente pelo Agravado nos autos da execução perfaz a monta de R$ 1.711.311,68 (Hum milhão, setecentos e onze mil, trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos). Assim, requereu o saneamento da omissão, e mediante atribuição de efeito infringente, o reconhecimento da probabilidade do direito invocado no Agravo de Instrumento, quanto ao requerimento formulado sob a alínea “d.2” do recurso.

Nova Petição do agravante juntada ao evento 2742677 asseverando, in litteris:
a)
considerando que, o objeto do presente recurso é a reforma da decisão recorrida por meio de Agravo de Instrumento, a qual não acolheu o recebimento dos embargos à execução sob o efeito suspensivo conforme previsão legal contida no artigo 919, §1º, do CPC/15;
b)
Considerando que no dia 07/06/2022, ocorreu a penhora da safra futura de café conilon do Agravante, cuja penhora recaiu até o limite atualizado da execução, conforme depreende-se do auto de penhora lavrado nos autos da execução nº 0010528-91.2019.8.08.0014;
c)
diante do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 919, §1º, do CPC/15, requereu a reconsideração da decisão exarada sob o evento nº “2173872” .

Decisão rejeitando os aclaratórios opostos e indeferindo o pedido de reconsideração formulado ao petitório juntado ao ID 2742680, mantendo a decisão juntada ao evento 2173872.

Petição do agravante requerendo a regularização do polo passivo da presente ação, com o cadastramento da pessoa de
Moyses Alvino Covre
, e despacho juntado aos autos ao evento 4151644 acolhendo o pedido, em razão da modificação do polo passivo dos embargos à execução, determinando-se a renovação da intimação da parte agravada, a qual foi intimada, mas deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID 5237321.

Inexistindo novos elementos, e após reapreciar a matéria devolvida à exame, não vejo motivos para alterar a conclusão externada em meus pronunciamentos primevos.

Cinge-se o recurso em averiguar o acerto da decisão agravada, a qual indeferiu os pedidos formulados nos autos dos embargos à execução opostos pelo agravante, quais sejam:
(1)
a
conexão entre os processos dos Embargos à Execução nº 0005614- 47.2020.8.08.0014 apensados à Execução nº 0010528-91.2019.8.08.0014 e o Processo de Conhecimento nº 0000033-51.2020.8.08.0014;
(2)
preenchimento dos pressupostos para recebimento dos embargos à execução sob o efeito suspensivo na forma do artigo 919, §1º, do NCPC, afirmando o oferecimento de caução idônea garantindo o suposto crédito executado.

Esclareço que os autos de origem cuidam-se dos
Embargos à Execução nº 0005614-47.2020.8.08.0014
opostos pelo ora agravante e apensados à
execução de título extrajudicial
movida inicialmente pela empresa Comério & Comério nº 0010528-91.2019.8.08.0014 (distribuída em 21/11/2019) – que cedeu seu crédito à parte agravada-, na qual a empresa alega em sua inicial (ID 1951775) ter celebrado com o agravante em 28/11/2017 instrumento particular de compra e venda de produtos agrícolas, no qual foi acordado que o agravante José Roberto venderia a quantia de 3.000 mil sacas de café conilon tipo7/8, com até 12% de umidade e 10% de broca para entrega até o dia 30/05/2018, sendo vinculado ao contrato uma Nota Promissória de nº 01 anexa aos autos eletrônicos.

Narrava a empresa, ter quitado integralmente o contrato, mas o agravante não cumpriu totalmente sua obrigação de entrega, quedando-se em mora, esclarecendo que notificou o agravante para promover a quitação da dívida, que em pecúnia equivalia à época ao valor de R$ 937.170,20, ou, que fornecesse 2.400 sacas de café, mas o agravante quedou-se inerte à notificação, levando a empresa a apresentar a Nota Promissória para protesto junto ao Cartório de Colatina. Assim, a empresa ajuizou a execução do Contrato de Compra e Venda vinculado à Nota Promissória para recebimento do valor mencionado, atualizado.

Nesse ínterim, o agravante além dos embargos à execução originários, ajuizou também uma
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
nº 0000033-51.2020.8.08.0014
(ID 1950789, fls. 8/22), requerendo, com fulcro no art. 303, CPC,
a suspensão dos efeitos do protesto realizado pela agravada junto ao Cartório de Colatina
, alegando vícios na Nota Promissória expedida. Indicou que no prazo do art. 303, CPC ajuizará “ação declaratória c/c danos morais” em face da agravada.

I- Da conexão entre as ações.

O caput do artigo 55 do Codex Processual Civil assenta serem conexas as causas ou ações que tiverem o mesmo pedido ou causa de pedir, buscando evitar que haja decisões conflitantes ou contraditórias entre si. Destaca-se que a conexão não é critério para a determinação da competência e sim um fator que, eventualmente, pode vir a alterar uma competência relativa para evitar decisões destoantes em causas que guardem questões em comum. Vejamos:

"Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

"
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I – à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

Extrai-se do conjunto probatório que a Tutela Antecipada Antecedente foi ajuizada tão somente para que,
em caráter precário
, fosse promovida a
sustação

do protesto
da Nota Promissória
1
, sob alegação de que impediria o acesso do agravante ao mercado.

De acordo com o art. 1º da Lei 9.492/1997, o “
protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida".
Portanto, o protesto não se prende imediatamente à exequibilidade do título ou de outro documento de dívida, mas sim à inadimplência e ao descumprimento da obrigação representada nestes papéis. Portanto, uma eventual perda da executividade do título não conduziria, necessariamente, ao cancelamento do protesto, e vice-versa. Tal entendimento já foi manifestado, inclusive, pelo c.STJ no (STJ - REsp: 813381 SP 2006/0010397-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2015).

Ademais, para o prosseguimento da execução do Contrato de compra e venda de produtos agrícolas aliado à Nota Promissória, em regra, o protesto do título se faz prescindível, e assim, de fato, como bem registrou o magistrado de piso, não há, por ora, risco de decisões conflitantes entre a tutela antecipada e a execução já apensada aos embargos à execução.

A Nota promissória é título dotado de abstração e autonomia, pelo qual o emitente se compromete diretamente com o beneficiário a pagar-lhe certa quantia em dinheiro, razão mesma pela qual a legislação processual civil a reconhece por si só como título executivo extrajudicial (art. 784, I, CPC). Esse é o entendimento há muito do c.STJ:

“(...).
A respeito da necessidade do protesto da nota promissória, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser desnecessário o protesto por falta de pagamento da nota promissória, para o exercício do direito de ação do credor contra o seu subscritor e respectivo avalista (REsp 2.999/SC, Rel. Min. Fontes de Alencar, 4ª Turma, DJ 06/08/1990, e ainda, AgRg no Ag 414.958/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes, 3ª Turma, DJ 06/05/2002)”
. (STJ, AREsp 406142/CE, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ. 29/10/2013).

Sobre o assunto, leciona Fran Martins:
"Assim, no que diz respeito à obrigação de efetuar o aceitante o pagamento, pouco importa tenha o título sido protestado, ou não. Por isso é que, não desejando o portador garantir-se com a responsabilidade dos obrigados regressivos, não há necessidade de ser o título protestado. Também poderá o portador receber a importância da letra do aceitante, depois do vencimento, sem se utilizar da ação executiva, uma vez que o mesmo se prontifique a pagá-la amigavelmente. Se isso não acontecer, a ação poderá ser intentada sem necessidade do
protesto
, já que o vencimento tornou efetiva a responsabilidade do obrigado principal, no caso o aceitante" (Títulos de Crédito, vol. I, Forense, 4ª ed., 1993, p. 282).

Portanto, por ora, não existe obrigatoriedade de conexão entre as demandas. Acaso haja aditamento da inicial, com complementação da argumentação, juntada de novos documentos na forma e prazo previstos no art. 303, §1º, I, CPC
2
, o pedido de conexão poderá ser revisitado.

Inexistindo necessária e obrigatória conexão entre as ações mencionadas supra, restam prejudicados os pedidos de suspensão da execução. Não bastasse, na forma do

§1º do art. 784 do CPC:
“
A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

II – Do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução

Outrossim, em seus embargos à execução, o agravante requereu a atribuição de efeitos suspensivos
ope judice
, na forma do art. 919, §1º do CPC, o qual dispõe o seguinte:

Art. 919. Os embargos à execução
não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

(...)

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

Nelson Nery Jr leciona o seguinte sobre os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução:

“
O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos;
b)
a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente
;
c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (
fumus boni iuris
), bem como o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311).
Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivo aos embargos. Ausentes, deve negá-lo.

Não há discricionariedade judicial,
de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo. A decisão que concede ou denega o pedido de suspensão pode ser impugnada por meio de agravo (CPC 203 § 2.º e 1015).” (I
dem
, fls.1913/1914)

Além de impugnar o título executivo extrajudicial, o agravante informou ter garantido integralmente o juízo, conforme documento de fl. 52, mediante lavratura de Auto de Penhora e Depósito Particular / Avaliação, cujos bens descritos perfazem o montante de um milhão e cinquenta reais.

Todavia, o pedido foi de atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução foi indeferido na decisão agravada ao fundamento de que fora acolhida a manifestação do Embargado (ora agravado) na execução, tornando sem efeito a penhora sobre bens ofertados, e prosseguindo a execução.

Para aclarar o fundamento supra é necessário conhecer os argumentos do mesmo juízo a quo, no último
decisum
proferido nos autos da execução 0010528-91, verbis:

II - DAS PENHORAS:

É requerimento do Executado que sejam desfeitas as restrições online realizadas no sistema SISBAJUD, determinado no despacho de
fls 83-86
. Em sua impugnação utiliza-se das justificativas de que a Execução
encontra-se garantida nos bens oferecidos à penhora;
alega ainda que há processo de conhecimento correndo na 2ª VARA CÍVEL desta comarca, a exigir a suspensão da Execução em curso e que deveriam os processos serem reunidos evitando decisões conflitantes.

O Exequente, a seu turno, rejeita os bens ofertados à penhora e pleiteia a manutenção do bloqueio de ativos identificados na pesquisa online sisbajud, com disponibilização via alvará porquanto os bens ofertados não satisfazem a dívida, não obedecem a ordem legal de penhora e são bens de baixa liquidez.

Pois bem.

Noto que deixei de apreciar os pedidos e parti, no último despacho, para a análise dos requerimentos de penhora online feitos pelo Exequente; portanto, passo à análise de cada caso.

Os bens penhorados nas certidões de
fls 52-53
, foram indicados pelo devedor, que permaneceu como depositário, todavia, indicou apenas um valor total dos bens, não os descrevendo individualmente ou, ao menos, juntando laudos que comprovem seu valor e seu estado de conservação
.

Assim, entendo que assiste verdade ao Exequente, podendo requerer a penhora nos termos do artigo 848, CPC:

Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

I - ela não obedecer à ordem legal;

II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento;

III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados;

IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame;

V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez;

VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou

VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei.

Ademais,
o Exequente comprova (
fl 109
) que tais bens constaram em LAUDO TÉCNICO nos autos do processo n. 0000033-51.2020.8.08.0014, em valor bem
inferior ao sugerido pelo Executado no momento de lavratura do auto de penhora
.

Nessa perspectiva,
defiro o requerimento do Exequente
e
torno

sem efeito a penhora idealizada no AUTO DE PENHORA de fl 52
”. (Grifei e grifado).

Dessa forma,
não há motivos para alteração também deste capítulo da decisão atacada
, afinal, o auto de penhora e avaliação nos autos da execução mencionado na decisão supra (
fl. 14 do ID 1951797) contém descrição
superficial dos bens penhorados (02 secadores de café de determinada marca, máquina de café, barracão de estrutura metálica) e que estavam sob depósito do próprio agravante, n
ão
havendo
discriminação mais detalhada de cada bem e seu valor,
lado outro, havia
laudo agronômico (
fls.16 do ID 1950804)
dos bens apontados supra, com aferição ou valoração levando em consideração a vida útil, estado de conservação e outros fatores desses bens. O valor total apurado perfez a monta de apenas R$ 225.000,00
3
, insuficientes a garantir o valor executado de R$ 937.170,20, e
a penhora foi considerada sem efeito.

A propósito, acerca da importância da garantia do juízo para fins de atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, cito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.
1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor.
2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015.
3.
O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos.
4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de
ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução
, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015.
6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.
7.
É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo).
Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente.
8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.846.080/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020.)

O agravante ainda alegou em petição atravessada nestes autos que, superveniente, e nos autos da execução do título extrajudicial, teria sido deferida penhora da safra de café conilon pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação de execução do título extrajudicial. Não obstante, foi possível verificar que o mesmo juízo do processo executivo, na sequência, proferiu outra decisão indeferindo os meios propostos para a efetivação da penhora, e ato contínuo, ocorreu novamente a impugnação do exequente po se tratar de penhora genérica, sem especificação/valoração adequada dos bens.
Ademais, a
tualmente, ao que observo, o exequente encontra dificuldades em localizar bens ou ativos do agravante para satisfazer o crédito exequendo, existindo pesquisa BACENJUD/SISBAJUD inexitosa nos autos executivos.

Importa ressaltar que a exigência legal de
prévia garantia do Juízo
para que se conceda o efeito suspensivo aos embargos à execução se justifica pelo fato de garantir ao detentor do crédito a certeza de que o procedimento servirá como meio efetivo para a satisfação do direito exequendo.

Assim, como exposto anteriormente, à luz dos elementos constantes dos autos, não logrou êxito o recorrente em demonstrar a cabal garantia da execução.

Reitero que, a falta do requisito da garantia da execução
já é suficiente para o indeferimento do pleito de efeito suspensivo aos embargos
, não fazendo sentido o exame da alegada presença dos requisitos da tutela provisória (art. 300, do CPC), até porque
a decisão agravada não abordou tal matéria,
limitando-se a examinar a garantia do juízo, bem como, a parte não opôs embargos declaratórios, interpondo diretamente o agravo de instrumento, o qual também não é composto pelas teses dispostas apenas em sede de embargos de declaração nesta instância.

Assim, não havendo comprovação de
efetiva
garantia do juízo, não se cogita da concessão do efeito suspensivo aos embargos, sob pena de ofensa ao artigo 919, § 1º, do CPC, de modo que não comporta reforma a decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
Atualmente, a tutela antecipada antecedente se encontra estagnada, porquanto existe discussão se o agravante faz jus ou não ao benefício, de forma integral ou parcial, da gratuidade de justiça, sendo a última determinação, para que haja quitação das custas iniciais – 1ª parcela.

2
Art. 303.Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo
:
I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

3
Secador de Café : 02 = R$ 40.000,00. Máquina de Beneficiamento: 01 = R$ 35.000,00. Galpão com armazém: 01= 150.000,00 – fl80 dos autos executivos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________